Tribunal: TJPA
Processo: 0820456-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820456-63.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSAFA BARBOSA LIMA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. SURSIS ESPECIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00. A defesa postulou a absolvição por legítima defesa ou por insuficiência probatória, a revisão da dosimetria da pena, a substituição do sursis simples pelo sursis especial e a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa aptos a justificar a absolvição do apelante; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se incide o princípio do in dubio pro reo; (iii) determinar se a circunstância judicial relativa aos motivos do crime foi corretamente valorada de forma desfavorável na primeira fase da dosimetria; e (iv) verificar a possibilidade de concessão do sursis especial e a manutenção da indenização mínima por danos morais fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legítima defesa exige demonstração segura de agressão injusta atual ou iminente e de utilização moderada dos meios necessários, requisitos não comprovados pelo conjunto probatório produzido nos autos.

4.

As circunstâncias do caso, especialmente a disparidade física entre as partes, a experiência do acusado em artes marciais e a multiplicidade de lesões constatadas no exame pericial, enfraquecem a versão defensiva de mera contenção moderada da vítima.

5.

A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito, que confirmou a existência de lesões corporais compatíveis com a narrativa acusatória.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando corroborada por elementos independentes de prova.

7.

O relato firme e coerente da ofendida, corroborado pelo laudo pericial, forma conjunto probatório harmônico e suficiente para comprovar autoria e materialidade, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

8.

A valoração negativa dos motivos do crime exige demonstração concreta de especial censurabilidade da motivação delitiva.

9.

Os elementos produzidos em juízo não evidenciam que a agressão tenha decorrido de ciúme possessivo, controle ou dominação sobre a vítima, mas de discussão relacionada a alegadas infidelidades do próprio acusado, circunstância insuficiente para justificar a exasperação da pena-base.

10.

Afastada a única circunstância judicial desfavorável, todas as vetoriais do art. 59 do Código Penal permanecem favoráveis ao réu, autorizando a substituição do sursis simples pelo sursis especial previsto no art. 78, § 2º, do Código Penal.

11.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral decorre da própria prática delitiva, sendo suficiente a existência de pedido expresso para a fixação de indenização mínima.

12.

O valor de R$ 500,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos, a proteção da dignidade da vítima e a capacidade econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legítima defesa não se reconhece quando os elementos probatórios não demonstram, de forma inequívoca, a presença de seus requisitos legais.

2.

A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, possui especial valor probatório e é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

3.

A exasperação da pena-base pelos motivos do crime exige demonstração concreta de especial censurabilidade da motivação delitiva.

4.

A inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a concessão do sursis especial previsto no art. 78, § 2º, do Código Penal.

5.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido e admite a fixação de indenização mínima mediante pedido expresso da acusação ou da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 59, 77, 78, § 2º, e 129, § 9º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.527.199/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025; STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018 (Tema Repetitivo); TJPA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por J. B. L. F. contra a sentença (ID 20005936) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspendendo condicionalmente a pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consta da denúncia (ID 20005893) que, no dia 07 de dezembro de 2020, por volta das 11h30min, no Município de Belém/PA, o acusado ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, E. M. M. S., causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial nº 2021.01.000672-TRA.

Narra a exordial acusatória que as partes mantiveram relacionamento afetivo por aproximadamente nove meses e, embora já estivessem separadas há cerca de dois meses, o denunciado não aceitava o término da relação, insistindo em procurar a vítima para reatarem.

Segundo a acusação, durante encontro realizado em um motel, após discussão relacionada ao término do relacionamento e à alegada infidelidade do acusado, este teria aplicado um golpe conhecido como “mata-leão” na ofendida e a empurrado, ocasionando as lesões constatadas em exame pericial.

Ao final da instrução, sobreveio sentença condenatória, por meio da qual o magistrado reconheceu a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspendendo condicionalmente a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, além de condenar o réu ao pagamento de indenização mínima por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a douta defesa interpôs recurso de apelação (ID 27977755), sustentando, preliminarmente, a absolvição do recorrente em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

No mérito, pugna pela absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, ao argumento de que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de elementos probatórios suficientes a corroborá-la.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime e a consequente redução da pena-base ao mínimo legal. Pleiteia, ainda, a substituição do sursis simples pelo sursis especial previsto no art. 78, § 2º, do Código Penal. Por fim, requer a exclusão da indenização mínima fixada em favor da ofendida ou, subsidiariamente, sua redução para valor módico ou simbólico.

Em contrarrazões (ID 27977758), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça (ID 28269607) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, opinando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da necessidade de reforma da sentença para absolver – legítima defesa e in dubio pro reo.

Quanto a tese de legítima defesa, entende-se por não merecer acolhimento, posto que, a excludente prevista no art. 25 do Código Penal exige demonstração segura de que o agente, utilizando moderadamente os meios necessários, repeliu injusta agressão atual ou iminente. Todavia, os elementos probatórios produzidos nos autos não conferem verossimilhança à narrativa defensiva.

Com efeito, embora o apelante sustente ter apenas contido a ofendida para cessar as agressões que esta lhe dirigia, as circunstâncias concretas evidenciadas durante a instrução processual enfraquecem tal versão.

Consta dos autos que a vítima possui compleição física significativamente inferior à do acusado, tendo relatado em juízo medir aproximadamente 1,52m de altura e pesar cerca de 50kg (ID 20005925). De outro lado, o recorrente exerce atividade profissional vinculada às artes marciais, possuindo treinamento específico e aptidão técnica para controle físico de situações de confronto, conforme explicitado pelo acusado em audiência (ID 20005927)

Nesse contexto, revela-se pouco plausível que as diversas lesões constatadas no exame de corpo de delito (ID20005889) (equimoses em membros superiores e inferiores, mama esquerda e região lateral do pescoço) tenham resultado exclusivamente de uma contenção moderada e necessária destinada a repelir eventual agressão.

Visto posto, ausentes elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência dos requisitos autorizadores da descriminante invocada, inviável o reconhecimento da legítima defesa.

Tampouco procede a alegação de insuficiência probatória.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou a existência de lesões corporais compatíveis com a dinâmica narrada pela ofendida.

No que concerne à autoria, a palavra da vítima foi prestada de forma firme, coerente e harmônica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Embora o depoimento da ofendida deva ser analisado com cautela, é assente na jurisprudência que, nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sua versão assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

Na hipótese, o relato da vítima não se apresenta isolado. Ao contrário, encontra respaldo no laudo pericial produzido, formando conjunto probatório coeso e suficiente para amparar o decreto condenatório.

Não se verifica, portanto, situação de dúvida razoável a justificar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, mas sim um acervo probatório harmônico que evidencia, com segurança, a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente.

Nesta linha:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ, e pela não comprovação do dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC, e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2.
O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com base no art. 129, § 9º
, do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, em regime inicial aberto.II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal, considerando a alegação de insuficiência de provas e a tentativa de desclassificação para contravenção penal de vias de fato.4. A questão também envolve a análise da admissibilidade do recurso especial em face da necessidade de reexame de provas, o que é vedado em recurso especial. III. Razões de decidir5. A
palavra da vítima, corroborada por relatório médico, foi considerada suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito, sendo elementos relevantes em casos de violência doméstica
.6. A(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2527199 SE 2023/0453599-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Da dosimetria:

motivos do crime

No que concerne aos motivos do crime, entendo que a irresignação defensiva merece acolhimento.

O magistrado sentenciante procedeu à valoração negativa da referida circunstância judicial sob o fundamento de que a agressão teria sido motivada por ciúmes do acusado. Todavia, o acervo probatório não fornece suporte suficiente para a manutenção dessa conclusão.

Com efeito, a própria vítima, em seu depoimento judicial (ID 20005924), esclareceu que manteve união estável com o acusado por determinado período, tendo o relacionamento sido encerrado após descobrir que ele estaria lhe sendo infiel. Segundo relatou, o réu costumava ausentar-se nos finais de semana sob a justificativa de que permaneceria na residência de sua genitora para auxiliá-la e prestar-lhe cuidados.

Com o passar do tempo, contudo, a ofendida passou a suspeitar que tais ausências ocultavam relacionamentos extraconjugais mantidos pelo acusado, circunstância que acabou por motivar o término da convivência.

Prosseguindo em sua narrativa, a vítima afirmou que, após a separação, o acusado voltou a procurá-la manifestando interesse na retomada do relacionamento. Relatou que ambos chegaram a se encontrar cerca de dois meses após o rompimento, ocasião em que estiveram na Casa das Onze Janelas, momento em que o acusado, inclusive, lhe solicitou auxílio financeiro para o pagamento de uma conta de energia elétrica.

Afirmou, ainda, que, após esse encontro, o réu voltou a desaparecer por determinado período, sem manter contato. Diante disso, decidiu procurá-lo na residência de sua genitora, local onde ele costumava permanecer. Chegando ao endereço, encontrou o imóvel fechado e foi informada por um vizinho de que o acusado estaria, na realidade, convivendo com outra mulher.

Posteriormente, as partes voltaram a se encontrar em um motel. Na oportunidade, a vítima questionou o acusado acerca das informações que havia recebido e sobre a existência de um novo relacionamento amoroso. O réu, entretanto, negou a veracidade dos fatos, insistindo na versão de que continuava apenas a prestar assistência à sua mãe.

Segundo a ofendida, foi justamente a partir dessa divergência, ela sustentando que o acusado mentia e ele negando as acusações, que se iniciou a discussão verbal que antecedeu as agressões físicas narradas na denúncia.

À vista desse contexto fático, não vislumbro elementos concretos que permitam afirmar que a violência tenha sido impulsionada por sentimento de ciúme manifestado pelo acusado.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o ciúme, quando revelador de uma lógica de posse, controle ou dominação masculina sobre a mulher, pode constituir fundamento idôneo para a exasperação da pena-base no âmbito da violência doméstica e familiar, por traduzir motivação dotada de especial censurabilidade.

Todavia, a hipótese em exame não se subsume a tal orientação jurisprudencial. Isso porque os elementos produzidos sob o crivo do contraditório não evidenciam que a agressão tenha decorrido de inconformismo do acusado com a liberdade afetiva da vítima, tampouco de pretensão de controle sobre suas escolhas pessoais ou relacionais.

Ao contrário, a dinâmica dos fatos revela que a discussão teve origem nos questionamentos formulados pela própria ofendida acerca das alegadas infidelidades praticadas pelo réu e da possível existência de um novo relacionamento amoroso por ele mantido.

Em outras palavras, a narrativa da vítima não permite extrair, com o necessário grau de segurança, a presença daquele componente possessivo ou dominador que, segundo a orientação jurisprudencial, confere especial censurabilidade aos motivos do delito e autoriza a exasperação da pena-base.

Assim, ausente fundamentação concreta apta a evidenciar especial reprovabilidade da motivação delitiva, impõe-se o afastamento da circunstância judicial desfavorável relativa aos motivos do crime, com o consequente redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, qual seja, 3 meses de detenção.

Do sursis especial

A modalidade especial da suspensão condicional da pena exige que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal sejam integralmente favoráveis ao condenado.

No caso concreto, tal requisito encontra-se preenchido. Isso porque, conforme reconhecido em tópico precedente, não subsiste a valoração negativa dos motivos do crime promovida na sentença, impondo-se o correspondente ajuste da dosimetria.

Afastada a única circunstância judicial anteriormente reputada desfavorável, remanescem integralmente favoráveis ao apelante os vetores previstos no art. 59 do Código Penal, fato que autoriza a incidência da modalidade especial da suspensão condicional da pena.

Nessas condições, não mais subsiste óbice à substituição do sursis simples pelo sursis especial previsto no art. 78, § 2º, do Código Penal, impondo-se o acolhimento da pretensão defensiva quanto ao ponto.

Da indenização

A defesa sustenta a necessidade de redução ou afastamento da indenização mínima fixada na sentença, ao argumento de que, embora o dano moral seja presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o magistrado não teria explicitado adequadamente os critérios utilizados para o arbitramento do quantum indenizatório.

Note-se que é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral decorre da própria prática delitiva, sendo prescindível a demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial suportado pela vítima, desde que haja pedido expresso formulado na denúncia ou em momento processual oportuno.

Vale o destaque:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 RJTJRS vol. 309 p. 235 RMPRJ vol. 71 p. 463)

No caso dos autos, além de ter sido regularmente formulado pedido indenizatório pelo Ministério Público, a condenação encontra amparo nas circunstâncias concretamente apuradas durante a instrução, que evidenciam a submissão da ofendida a agressões físicas perpetradas por ex-companheiro no contexto de violência doméstica e familiar.

Embora a sentença não tenha desenvolvido de forma pormenorizada os critérios empregados para a fixação do montante indenizatório, observa-se que o valor arbitrado — R$ 500,00 (quinhentos reais) — mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a natureza da infração praticada, a extensão do dano moral presumidamente suportado pela vítima e a necessidade de conferir efetividade à tutela da dignidade da mulher em situação de violência doméstica.

Também merece consideração a condição econômica do condenado, que declarou em juízo (ID 20005927) perceber renda mensal aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não possuir dependentes e residir com familiar,

compartilhando, em princípio, as despesas inerentes à própria mantença, circunstâncias que evidenciam não se tratar de valor excessivo ou desproporcional às suas possibilidades financeiras.

Desse modo, ainda que a fundamentação da sentença possa ser complementada nesta instância revisora, não se verifica qualquer elemento apto a demonstrar excesso no montante arbitrado, tampouco razão jurídica para sua redução, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da indenização mínima fixada em favor da vítima.

Destaca-se entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP)à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4
. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, redimensionando a pena privativa de liberdade para 3 meses de detenção, bem como para substituir a suspensão condicional da pena na modalidade simples pela modalidade especial prevista no art. 78, § 2º, do Código Penal.

Mantém-se, no mais, a sentença condenatória, inclusive quanto ao reconhecimento da prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, ao regime inicial aberto para cumprimento da pena e à indenização mínima fixada em favor da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É como voto

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026